Tribunal: TJPA
Processo: 0149487-59.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0149487-59.2015.8.14.0032

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE OLIVEIRA BRAGA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0149487-59.2015.8.14.0032

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXERA OAB/MG Nº 108.112 E OUTROS

APELADO: JOSÉ OLIVEIRA BRAGA

ADVOGADO: OTACÍLIO DE JESUS CANUTO OAB/PA Nº 12.633-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DOS CONTRATOS QUE ORIGINARAM A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA REPETITIVO 1061/STJ – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS MINORADOS PARA VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Tema Repetitivo 1061/STJ);

2. Não realização da perícia em função da instituição financeira não ter juntado aos autos o original do contrato, mesmo que devidamente intimada para tal;

3. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4. Minoração do valor fixado a título de danos morais para patamar (R$10.000,00) mais razoável e proporcional;

5. Recurso
conhecido

e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
JOSÉ OLIVEIRA BRAGA
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 2252085) o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com a instituição financeira, teve seu nome inserido em cadastro de inadimplentes, razão pela qual requereu a declaração de inexistência dos débitos lançados e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 2252093) julgando a ação procedente, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$14.955,00 (quatorze mil novecentos e cinquenta e cinco reais), determinando também que o banco retirasse o nome do autor do cadastro de inadimplentes sob risco de aplicação de multa diária.

Inconformado o banco interpôs recurso de apelação (ID. 2252094) alegando a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Em suas contrarrazões recursais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 2252095 - Pág. 10).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação do autor de não reconhecer os empréstimos realizados que originaram a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que o apelado demonstrou estar inscrito em cadastro de inadimplentes SPC conforme extrato de ID. 2252085 - Pág. 13, em decorrência de dois empréstimos de R$ 1.353,32 e R$ 1.193,94, todavia, a instituição financeira não demonstrou a validade dos empréstimos na instrução probatória, não tendo sequer juntado aos autos os contratos originais que estariam originando os descontos sofridos pela parte.

A instituição financeira apenas juntou comprovantes de operações e comprovantes de depósitos em valores diversos dos acusados no extrato do SPC, não trazendo aos autos quaisquer documentos atinentes aos vínculos que geraram a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

O ora apelado arguiu que nunca realizou o suposto refinanciamento com a instituição financeira e que não reconhece a assinatura constante no suposto contrato firmado com o banco.

O STJ possui o Tema Repetitivo 1061, cuja tese firmada tem o enunciado seguinte:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

.

A instituição bancária trouxe somente cópia do suposto contrato, o que impossibilitou a realização de perícia apta a afirmar a validade da assinatura, tendo a prova técnica sido oportunizada às partes e somente não se realizou pela não apresentação do original do contrato pelo banco, apesar de regularmente intimado para tal (ID. 2252092 - Pág. 29).

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter seu nome em cadastro de inadimplentes em razão de contrato que não firmou.

Alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, minorar o valor dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) se faz razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores..

O apelante também requer que seja realizada a compensação de créditos, pois demonstrou o depósito de valor na conta do apelado.
Não lhe
assiste razão pois os comprovantes de depósitos juntados possuem valores diversos dos acusados no extrato de cadastro de inadimplentes, podendo se tratar de empréstimos diversos e adimplidos.

Por fim, em relação a arguição de excessividade de valor da multa fixada, não assiste razão ao recorrente, pois a multa diária de R$1.000,00 (mil reais) foi limitada a 30 (trinta) dias de desconto, sendo teto razoável perante o valor da condenação e do valor da causa.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para minorar o valor fixado a título de danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença apelada em todos os seus demais termos e, com lastro no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/08/2023